Tribunal: STF
Processo: HC 81406
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
E M E N T A: IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COM APOIO EM FUNDAMENTO
   NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE
   INCOGNOSCIBILIDADE DO "WRIT" CONSTITUCIONAL.
- Revela-se
   insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o
   remédio constitucional do "habeas corpus", quando impetrado com
   suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal
   apontado como coator.
- Se se revelasse lícito ao impetrante
   agir "per saltum", registrar-se-ia indevida supressão de
   instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem
   processual. Precedentes.